Tribunal: TJDFT
Processo: 0035049-61.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0035049-61.2013.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUTON CLAYTON MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao contrário do que consta na petição de ID: 45513793, a publicação para apresentação das razões recursais pelo réu GLAUTON, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, foi disponibilizada corretamente no DJe de 14/3/2023, in verbis: N. 0035049-61.2013.8.07.0007 - APELAÇÃO CRIMINAL - A: GLAUTON CLAYTON MAIA. Adv(s).: MG134469 - THIAGO ALVES LIMA. R: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0035049-61.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUTON CLAYTON MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTIMAÇÃO Intimo o(s) Apelante(s) para apresentação da razões de apelação nos termos do Art. 600, §4o do Código de Processo Penal. Brasília/ DF, 13 de março de 2023. BRUNO DE SOUSA MELO SANTOS Diretor de Secretaria da 3a Turma Criminal. - grifo nosso Por outro lado, na trilha do que já decidiu o STJ, é sabido que "A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade" (AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018) - grifo nosso. Nesse quadro, com o exclusivo propósito de não prejudicar o réu GLAUTON dada a manifesta desídia do seu patrono, Dr. Thiago Alves Lima, concedo a este o derradeiro prazo para a apresentação das razões recursais. I. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador